Tribunal: CARF
Processo: 13136.720252/2021-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-03-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720252/2021-06
ACÓRDÃO
1201-007.457 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. LAUDO DE AVALIAÇÃO.
CONTEMPORANEIDADE.
São cabíveis embargos de declaração, sem efeitos modificativos, quando o
acórdão deixa de enfrentar argumento relevante, como a alegação de
extemporaneidade do laudo que embasou a amortização fiscal do ágio.
Laudo elaborado cinco meses após a operação societária deve ser
considerado contemporâneo, especialmente porque, antes do § 3o do art.
20 da Lei no 12.973/2014, não havia previsão legal que exigisse prazo
determinado para sua elaboração, sendo suficiente o adequado registro
contábil para fins de fiscalização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos, sem efeitos infringentes, para o fim de integrar à decisão
recorrida, saneando a omissão apontada.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Fl. 2422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.457 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720252/2021-06
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes, Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
A Fazenda Nacional opõe embargos de declaração em face do acórdão no 1201-
006.197, proferido por esta Turma na sessão de 18 de outubro de 2023, cujo voto vencedor foi da
lavra do Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto. Transcrevo abaixo a ementa do acórdão:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2017
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO APÓS CONFUSÃO PATRIMONIAL.
A amortização do ágio na apuração do imposto sobre a renda da pessoa jurídica,
nos termos do art. 7o e art. 8o da Lei no 9.532/97, somente é admissível quando
se observa confusão patrimonial entre a investidora e investida.

Naquela oportunidade, o Colegiado decidiu:

i) Por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para
afastar a glosa das despesas de amortização de ágio, vencido o Conselheiro Fábio
de Tarsis Gama Cordeiro (relator), que mantinha a glosa;

ii) Por voto de qualidade, em manter as glosas de despesas, vencidos os
Conselheiros Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque, Lucas Issa
Halah e Alexandre Evaristo Pinto, que afastavam as glosas.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta que o lançamento fiscal estaria
amparado em três fundamentos: (i) a extemporaneidade do laudo que teria subsidiado o ágio; (ii)
a ausência de confusão patrimonial; e (iii) a inexistência de propósito extratributário, com
consequente caracterização de simulação.

A Fazenda Nacional defende que o voto vencedor examinou exclusivamente o
argumento relativo à ausência de confusão patrimonial, permanecendo omisso quanto à
extemporaneidade do laudo e à inexistência de propósito extratributário, fundamentos que, a seu
ver, bastariam para sustentar a glosa da amortização do ágio.

Ao apreciar a admissibilidade do recurso, a Presidência desta Turma restringiu o
conhecimento dos embargos ao ponto relativo à extemporaneidade do laudo. Colaciono o
mencionado trecho:

Fl. 2423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.457 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720252/2021-06
3
Conclusão:
Em síntese, e com fulcro no artigo 65, § 3o, do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO PARCIALMENTE os
embargos interpostos pela interessada, para que seja apreciada a questão relativa
à extemporaneidade do laudo.

Como o relator originário não mais compor este Colegiado, o feito foi
redistribuído à minha relatoria para elaboração do voto, que ora apresento à apreciação da
Turma.

Em síntese, este é o relatório.

VOTO

Conselheiro Relator, Renato Rodrigues Gomes.

O cabimento dos embargos de declaração é limitado às hipóteses em que a
decisão contenha erro material, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo instrumento
adequado para reavaliar o mérito do julgamento:

Código de Processo Civil
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

RICARF
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.

Há obscuridade quando a decisão não se mostra suficientemente clara;
contradição, quando existe incoerência entre suas conclusões internas; e omissão, quando deixa
de enfrentar questão relevante submetida à apreciação do órgão julgador. Já o erro material diz
respeito a falhas evidentes, perceptíveis de imediato, que não exigem reanálise do mérito.

Exatamente em razão de seu âmbito restrito, os embargos de declaração,
enquanto instrumento de integração e correção do julgado, não se confundem com meio de
revisão da decisão, não se prestando à reabertura do debate nem à modificação do resultado
simplesmente por ser desfavorável à parte.

Fl. 2424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.457 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720252/2021-06
4
Somente em hipóteses excepcionais, quando a correção do vício identificado
implicar, de forma inevitável, alteração da conclusão adotada, admite-se a atribuição de efeitos
infringentes aos embargos de declaração.

O efeito devolutivo do recurso sob julgamento restringe-se à análise da alegada
extemporaneidade do laudo que embasou as deduções de ágio.

Conforme se extrai do Termo de Verificação Fiscal, a autoridade autuante
reputou o laudo extemporâneo por ter sido elaborado após a conclusão da aquisição societária,
partindo da premissa de que a demonstração do fundamento econômico deveria necessariamente
anteceder o desembolso financeiro:

Em face do texto do artigo em questão, tem-se, então, a necessidade da vontade
econômica que levou ao pagamento de um ágio ser comprovada em um
documento elaborado antes do seu efetivo desembolso.

Outrossim, além do que prevê a norma, a anterioridade do laudo econômico ao
pagamento do ágio também decorre de uma questão de ordem lógica.

Ora, se o lançamento do ágio deve ser baseado em demonstração que servirá
como comprovante de sua escrituração, necessário é que a demonstração deva
existir antes do lançamento, o que não ocorreu no presente caso.

A anterioridade que deve existir do documento que atesta o fundamento
econômico do ágio, decorre de uma estrutura lógica que se impõe à realização
dos atos negociais que propiciam o surgimento de um ágio.

Essa interpretação, contudo, não encontra amparo na legislação vigente à época
dos fatos. Antes da entrada em vigor da Lei no 12.973/2014, o ordenamento jurídico limitava-se a
exigir que o registro do ágio estivesse fundamentado em demonstração arquivada pelo
contribuinte como comprovante da escrituração, sem estabelecer forma específica, prazo
determinado ou exigência de anterioridade formal em relação à aquisição societária.

A contemporaneidade, portanto, deve ser compreendida como vinculação do
estudo aos dados e projeções disponíveis à época da operação de aquisição, e não como
anterioridade cronológica absoluta ao negócio jurídico.

A partir desse racional, este Colegiado firmou orientação de que, no regime
anterior à Lei no 12.973/2014, não havia exigência de que o laudo antecedesse a aquisição
societária, bastando que fosse contemporâneo à operação e compatível com a escrituração
contábil, mesmo que concluído meses depois do negócio:

Acórdãos no 1201-007.374 – Conselheira Isabelle Resende Alves Rocha
ÁGIO
POR
EXPECTATIVA
DE
RENTABILIDADE
FUTURA.
FUNDAMENTO
ECONÔMICO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. Antes da Lei no 12.973/2014,
Fl. 2425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.457 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720252/2021-06
5
a legislação do IRPJ não exigia forma específica nem prazo pré-determinado para
a demonstração do fundamento econômico do ágio, bastando documentação
arquivada pelo contribuinte. Considera-se atendido esse requisito quando
apresentados estudo econômico prévio e laudo de avaliação que, ainda que
elaborados meses após a aquisição das participações societárias, sejam
contemporâneos à operação e coerentes com os lançamentos contábeis do
investimento.

Acórdãos no 1201-007.178 - Conselheira Isabelle Resende Alves Rocha
ÁGIO – EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA – LAUDO POSTERIOR À
AQUISIÇÃO – CONTEMPORANEIDADE COM A OPERAÇÃO SOCIETÁRIA –
LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA – REGULARIDADE DA DEDUÇÃO FISCAL. Nos
termos da legislação vigente à época dos fatos (DL no 1.598/77, RIR/99 e Lei no
9.532/97), a dedução fiscal do ágio fundado em expectativa de rentabilidade
futura exige demonstração arquivada pelo contribuinte, sem, contudo, impor
forma específica ou exigência de elaboração prévia do documento. Laudo emitido
quatro meses após a aquisição das participações societárias, mas anterior à
incorporação e à dedução do ágio, é contemporâneo à operação e suficiente para
comprovar seu fundamento econômico. Regularidade da dedução reconhecida.
Cancelamento integral dos lançamentos.

Como se nota, para essa Turma de Julgamento, contemporaneidade e
anterioridade são conceitos juridicamente distintos. A legislação não exigia que o documento
antecedesse o ato de aquisição, limitando-se a demandar sua existência como elemento
justificativo da amortização do ágio.

A ampliação interpretativa que converte contemporaneidade em anterioridade
obrigatória implica criação de requisito não previsto em lei, em afronta ao princípio da estrita
legalidade tributária. Ao aplicador não é dado inovar no ordenamento por meio da introdução de
condicionantes extralegais que restrinjam a dedutibilidade do ágio além dos limites estabelecidos
pelo legislador.

No caso concreto, conforme se verifica às e-fls. 65/66, a operação societária foi
realizada em 09/08/2004, ao passo que o laudo que fundamenta o ágio foi elaborado em
05/01/2005, aproximadamente cinco meses após o evento societário, lapso temporal que, por si
só, não compromete sua contemporaneidade jurídica:

Os relatórios que justificariam o ágio, apesar de não terem sido antedatados,
foram providenciados intempestivamente, em 05/01/2005 (ver fls. 2 dos laudos
denominados “Estimativa do Valor Justo dos Ativos e Passivos Tangíveis e
Intangíveis da Sophia do Brasil S/A”17 e “Relatório de Avaliação Econômico-
financeira da Sophia do Brasil”18), enquanto a operação de compra se deu cerca
de cinco meses antes, em 09/08/2004.

Fl. 2426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.457 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720252/2021-06
6
Em operações societárias de grande porte, a consolidação de dados econômicos
e a formulação de projeções financeiras demandam tempo técnico compatível com a
complexidade da transação. Negócios dessa natureza envolvem múltiplas variáveis econômicas,
jurídicas e estratégicas, cuja adequada mensuração não se compatibiliza com imediatismo formal.

A exigência de anterioridade absoluta do laudo ignora essa realidade operacional
e cria requisito não previsto na legislação aplicável à época. A própria evolução normativa reforça
essa conclusão. A Lei no 12.973/2014 passou a exigir laudo elaborado por perito independente e
admitiu seu protocolo ou registro até o último dia útil do 13o mês subsequente à aquisição:

Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido
deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição
em:

§ 3o O valor de que trata o inciso II do caput deverá ser baseado em laudo
elaborado por perito independente que deverá ser protocolado na Secretaria da
Receita Federal do Brasil ou cujo sumário deverá ser registrado em Cartório de
Registro de Títulos e Documentos, até o último dia útil do 13o (décimo terceiro)
mês subsequente ao da aquisição da participação.

Se o legislador posterior, ao densificar o regime jurídico, admitiu expressamente
prazo significativo para formalização do laudo, não se mostra coerente interpretar a legislação
anterior - que sequer previa prazo - de forma mais restritiva do que aquela posteriormente
positivada.

Assim, seja à luz da disciplina vigente à época dos fatos, seja sob a perspectiva da
evolução normativa subsequente, inexiste fundamento jurídico para concluir que a elaboração do
laudo cinco meses após a aquisição da participação configure extemporaneidade capaz de
comprometer a legitimidade da dedução fiscal do ágio.

CONCLUSÃO

Diante das razões fáticas e jurídicas expostas, voto no sentido de conhecer dos
Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional, sem atribuição de efeitos infringentes,
apenas para sanar a omissão apontada.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 2427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.457 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720252/2021-06
7

Fl. 2428
DF CARF MF
Original